Tribunal: TJSP
Processo: 2131469-04.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento contra decisão que determinou a transferência de valores bloqueados para conta judicial em processo trabalhista.
A agravante alega ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório, excesso de penhora e cumprimento da obrigação original, não se justificando

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento contra decisão que determinou a transferência de valores bloqueados para conta judicial em processo trabalhista.
A agravante alega ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório, excesso de penhora e cumprimento da obrigação original, não se justificando prosseguimento da execução.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em (i) verificar a responsabilidade da operadora de plano de saúde pelo pagamento de valores após penhora no rosto dos autos e (ii) a validade da transação celebrada entre a operadora e os advogados quanto aos honorários.
III. Razões de Decidir
A operadora não realizou pagamento em desconformidade com a penhora do crédito, pois o depósito foi anterior à ordem de penhora.
A transação sobre honorários foi válida e não prejudica o terceiro, pois não se tratava de crédito do autor Orlando.
IV. Dispositivo
Recurso provido.